Tribunal: TJMT
Processo: 1012034-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012034-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GISLAYNE APARECIDA CURADO - CPF: 033.831.021-57 (APELADO), MARCOS PESCARA registrado(a) civilmente como MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), Secretario Estadual de Fazenda (APELANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA – IPVA – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL – DIREITO A ISENÇÃO DO IMPOSTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Diante da existência de todos os documentos necessários ao deslinde processual e ao reconhecimento do seu direito, não há que se falar em inexistência de prova pré-constituída.

2 - Restando comprovado os requisitos previstos na Lei no 7.301/2000, faz jus a Impetrante a isenção de IPVA, em razão de ser portadora de deficiência visual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO No 1012034-88.2017.8.11.0041 –
PJE

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

GISLAYNE APARECIDA CURADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Mandado de Segurança
no 1012034-88.2017.8.11.0041, impetrado por
Gislayne Aparecida Curado
, concedeu a segurança em caráter definitivo, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar anteriormente concedida,
isentando a impetrante do pagamento do ICMS na aquisição de veículo automotor, por ser portadora de deficiência física, DETERMINANDO que a impetrada expeça a competente autorização para a aquisição do veículo.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que, preliminarmente, inexistência de prova pré-constituída, visto que a Requerente não trouxe aos autos documentação que comprove qualquer ilegalidade quanto ao indeferimento de isenção do IPVA, sobretudo porque tal benefício fiscal deve ser interpretado restritivamente nos termos do art. 111, inc. II, do CTN.

Quanto ao mérito, defende a ausência do direito da isenção, porquanto não se enquadra no disposto no inc. II do § 2o do art. 32 do Anexo IV do RICMS/2014, que versa sobre a isenção em operações com veículos automotores novos, destinados a portadores de deficiência física, visual ou mental ou de autismo, em razão do laudo médico apresentado para tal desiderato atestar acuidade visual do olho direito de 20/25, diga-se, no seu melhor olho.

Aduz que,
para concessão do benefício em comento somente é considerado deficiente visual quem apresenta acuidade visual igual ou menor de 20/200 no melhor olho, o que não é o caso do (a) impetrante, pois embora não possua visão no olho esquerdo, o seu melhor olho (direito) possui acuidade 20/25, ou seja, boa visão.

Assevera que, não estando comprovado o direito líquido e certo postulado pela impetrante e diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, não há outro caminho senão a denegação da segurança postulada.

Dessa forma, requer recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, e, por conseguinte, o provimento, para a) extinguir o presente mandado de segurança sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita e b) subsidiariamente, para reformar a sentença hostilizada.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (Id. 8654402).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo estado de Mato Grosso e pela consequente ratificação da sentença (Id. 14805958).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, a inexistência de prova pré-constituída, visto que a Requerente não trouxe aos autos documentação que comprove qualquer ilegalidade quanto ao indeferimento de isenção do IPVA, sobretudo porque tal benefício fiscal deve ser interpretado restritivamente nos termos do art. 111, inc. II, do CTN.

Entrementes, analisando os autos, verifica-se que a Apelada acostou todos os documentos necessários ao deslinde processual e ao reconhecimento do seu direito, não havendo que se falar em inexistência de prova pré-constituída.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1012034-88.2017.8.11.0041, impetrado por
Gislayne Aparecida Curado
, concedeu a segurança em caráter definitivo, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar anteriormente concedida,
isentando a impetrante do pagamento do ICMS na aquisição de veículo automotor, por ser portadora de deficiência física, DETERMINANDO que a impetrada expeça a competente autorização para a aquisição do veículo.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante é portadora de deficiência visual em olho esquerdo – Av (acuidade visual < 20/400 <20/200), conforme laudo médico de Id. 8654327 - Pág. 4/7.

Em 21-3-2017 protocolou junto à SEFAZ, o requerimento de Id. 8654327 - Pág. 3, pugnando pela isenção de IPVA, contudo, restou indeferido porquanto, segundo a autoridade administrativa, a acuidade visual do olho direito é de 20/25 (melhor olho), não fazendo
jus
ao benefício, pois o artigo 32, § 2o, II, do Anexo IV, do RICMS/MT/14, prevê que a acuidade visual deve ser igual ou inferior a 20/200 no melhor olho (Id. 8654329 - Pág. 1).

Por esta razão, impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão de liminar para que a autoridade coatora conceda o benefício requerido pela impetrante, ou seja, a isenção do ICMS para a aquisição de carro 0 KM, nos termos da legislação vigente e, no mérito, a confirmação da liminar.

Alegou que, resta demonstrado seu direito líquido e certo, diante da Lei Estadual no 10.278/2015 que instituiu a isenção do IPVA a pessoas com deficiência visual, bem como que o STF, no julgamento da RMS 26071, definiu que o portador de visão monocular padece de deficiência que impede a comparação entre dois olhos para saber qual deles é o melhor.

A liminar foi concedida apenas para suspender a exigibilidade do imposto, até decisão final do mérito.

O Estado de Mato Grosso apresentou informações, alegando, preliminarmente, inexistência de prova pré-constituída. No mérito, refutou as alegações.

O Magistrado proferiu sentença, refutou acertadamente a preliminar aventada, diante da juntada de vários documentos que comprovam a deficiência da Impetrante, conforme já refutado acima, e, ao final, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

(...) imperioso consignar que a impetrante não se desincumbiu de comprovar a sua condição de portadora de deficiência visual nos termos do regramento “suso” descrito, qual seja, “apresentar acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20o (vinte graus), ou a ocorrência simultânea de ambas as situações”. Porém, e sob outro prisma, comprova cabalmente a sua condição de deficiente física, partindo da premissa inafastável de que é portadora de visão monocular, ou seja, é CEGO DE UM DOS OLHOS, sendo, pois impossível a aferição da acuidade visual mediante a comparação de um olho com o outro. (...) Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, isentando a impetrante do pagamento do ICMS na aquisição de veículo automotor, por ser portadora de deficiência física, DETERMINANDO que a impetrada expeça a competente autorização para a aquisição do veículo
.

Pois bem.

Passo a analisar o recurso de apelação conjuntamente com a remessa necessária.

No caso, discute-se o direito à isenção do IPVA, em razão de a Impetrante ser portadora de deficiência visual em olho direito.

Sabe-se que, o reconhecimento da isenção, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei Estadual n. 7301/2000, com a nova redação dada pela Lei n. 10.278/15, com efeitos a partir de 25/5/2015, bem como nos termos do art. 3o, V, da Portaria n. 002/2000-SEFAZ/MT, impõe alguns requisitos para a concessão da isenção. Veja-se:

Art. 7o É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

I - máquina e trator agrícola e de terraplanagem;

II - veículo aéreo de exclusivo uso agrícola;

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida;
para o uso de pessoa com deficiência visual
; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário; (...)
. [Destaquei]

In casu
, constato do conjunto probatório, que a Apelada é portadora de deficiência visual em olho esquerdo – Av (acuidade visual < 20/400 <20/200), conforme laudo médico de Id. 8654327 - Pág. 4/7, fazendo
jus
, portanto, que ela tem o direito de obter a suspensão dos débitos de IPVA, haja vista que utiliza o veículo para seu uso, bem assim é portador de deficiência visual.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – ISENÇÃO DE IPVA – DEFICIÊNCIA VISUAL – ÚNICO VEÍCULO – REQUISITO PREENCHIDOS – NEGATIVA – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A preliminar de inadequação da via eleita, haja vista a ausência de comprovação, de plano, do direito líquido e certo, é questão que se confunde com o mérito e com este deve ser examinada. Revela-se ilegal a negativa de isenção de IPVA do veículo utilizado por pessoa com deficiência visual e, quando comprovado que não é beneficiário de isenção em outro veículo automotor.

(N.U 0036641-56.2015.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). [Destaquei]

Além do mais, no que tange à alegação do Apelante de que a deficiência do Apelado não se encaixa da proporção prevista na legislação pertinente, por não ter demonstrado que a deficiência visual acometeu o seu melhor olho, tenho que não deve ser considerado, por ser ilógica a interpretação, haja vista que o Apelado é portador de deficiência visual no olho esquerdo, o que torna impossível a comparação entre os dois olhos para saber qual deles seria o “melhor”.

Logo, a manutenção do ato sentencial, é medida que se impõe

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

REJEITO
a preliminar de inexistência de prova pré-constituída e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020